Tribunal: TJPA
Processo: 0809242-75.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809242-75.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ADRIANO ESTEVAM LIMA TELES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0809242-75.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): ADRIANO ESTEVAM LIMA TELES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que revogou a prisão preventiva de Adriano Estevam Lima Teles, acusado de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), e substituiu a segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, ou se é adequada a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão do juízo de origem.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida excepcional e só deve ser mantida quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, que exigem a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4.

No caso em tela, o acusado foi flagrado com substâncias entorpecentes, contudo, desde a imposição das medidas cautelares, não há evidências de que tenha descumprido as condições impostas ou de que esteja envolvido em novas atividades criminosas, o que reforça a adequação das medidas alternativas à prisão.

5.

Além disso, o processo anterior, em que o recorrido era acusado de crime semelhante, foi encerrado com a celebração de um acordo de não persecução penal (ANPP), sem registros de nova conduta delitiva após a revogação da prisão preventiva.

6.

A jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado que a prisão preventiva não deve ser utilizada de forma automática, sendo imprescindível uma análise criteriosa dos requisitos legais, que não se fazem presentes no caso em questão.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é medida excepcional, que deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente quando não há indícios de que a liberdade do acusado possa prejudicar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, HC nº 08086016820188140000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 28.01.2019; STJ, RHC 109.869/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809242-75.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): ADRIANO ESTEVAM LIMA TELES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão preferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci,
o qual nos autos da ação penal de nº 0809242-75.2022.8.14.0401, movida em desfavor de
ADRIANO ESTEVAM LIMA TELES
, em que se apura a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11/343/2006, revogou a segregação preventiva daquele e a substituiu por medidas cautelares diversas da prisão.

Em suas razões alegou, que o referido “decisum” é descabido e desproporcional, haja vista que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, dando margem, caso seja mantida a decisão primeva, que o recorrido volte a delinquir, reiterando na conduta criminosa de tráfico de produtos entorpecentes, o que poderá causar mais temor a sociedade local do Distrito de Icoaraci.

Sustentou outrossim, a cassação do veredicto que revogou a prisão preventiva do recorrido e lhe impôs medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente decretação da medida segregatícia.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Em juízo de retratação o decreto hostilizado foi mantido em todos os seus termos.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Observo que o Ministério Público recorre da decisão que substituiu a prisão preventiva e impôs ao apelado medidas cautelares diversas da segregação cautelar, previstas no artigo 319 do Código Penal, precisando este responder o feito segregado do convívio social, posto que afirma estarem presentes os pressupostos para a medida segregatícia do agente criminoso, na forma constante do artigo 312 e 313 do CPP
.

Em que pese os argumentos expedidos pelo recorrente, entendo que o recurso deve ser julgado improvido.

Segundo noticiam os autos, o recorrido no gozo de liberdade provisória concedida em 30/10/2021, no bojo do processo criminal nº 0802988-41.2021.8.14.0201, que apura crime de mesma natureza do presente, encontrava-se na data de 25/05/2022, por volta de 12:30 horas, em via pública, na área do Paracuri, Icoaraci, portando uma bolsa, dentro da qual haviam 100 (cem) petecas de pedra de “óxi” e 31 (trinta e uma) petecas de pasta base de cocaína, todas destinadas ao tráfico.

Da análise da decisão atacada, depreende-se que o juízo monocrático não

vislumbrou, como também não vislumbro, necessidade para a manutenção da prisão preventiva do recorrido, eis que ao contrário do que sustenta o recorrente, estão ausentes os requisitos autorizadores constantes do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em verdade, na hipótese sob exame, não há elementos subjetivos que indiquem que, em liberdade, este esteja prejudicando a ordem pública ou econômica, bem como obstando a aplicação da lei penal ou mesmo tumultuando a instrução processual.

Além do mais, como bem salientado pelo Órgão Ministerial do segundo grau, o processo criminal nº 0802988-41.2021.8.14.0201, em que o recorrido respondia por delito de mesma natureza, ou seja, tráfico de drogas, foi celebrado acordo de não persecução penal (ANPP), devidamente homologado pelo magistrado da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, estando atualmente o mesmo acautelado na Secretaria do Juízo, aguardando o devido cumprimento.

Outrossim, chamo à atenção para o fato ilícito – tráfico de drogas - ter sido praticado em maio de 2022, ou seja, há mais de 02 (dois) anos, e se encontrando o recorrido sob as seguintes medidas cautelares diversas da Prisão:
I – Obrigação de
comparecer a todos os atos do processo; II - Obrigação de informar a este juízo qualquer mudança de endereço bem como, em caso de necessidade de se ausentar da comarca por período superior a 15 (quinze) dias só o fazer após autorização deste juízo; III – Monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa) dias, após o que será reavaliada a necessidade de manutenção da medida;

desde aquela data, inexistindo no momento qualquer informação acerca da quebra dessas medidas, e de seu envolvimento em delitos posteriores, ou, que esteja perturbando a instrução do feito, destruindo provas ou ameaçando testemunhas, tampouco, que tenham se comportado de forma a demonstrar intenção em evadir-se do distrito da culpa, motivos pelos quais entendo que a decisão tomada pelo Juízo “
a quo”
, deve ser mantida, até porque este se encontra próximo da causa, conhecendo como ninguém o feito, estando assim apto a tomar qualquer decisão durante a tramitação do processo.

Por oportuno, impõe-se salientar que
a custódia cautelar é uma medida extrema, a qual só deve ser decretada em casos excepcionais, vez que priva o acusado do direito de liberdade antes da prolação da sentença condenatória definitiva, quando devidamente justificada nos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e requisitos do artigo 312 do CPP.

Em casos como o ora examinado, i
mperioso destacar a seguinte jurisprudência deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, FALSA IDENTIDADE E FAVORECIMENTO PESSOAL –
PRISÃO DOMICILIAR – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA
– CRIMES IMPUTADOS QUE NÃO COMPORTAM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA –
INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ANÁLISE DO EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO EM RAZÃO DA
CONCESSÃO DA ORDEM PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CONVERSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP
– ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – MAIORIA DE VOTOS. 1. Pretendida revogação da prisão domiciliar do paciente sob ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e alegação de excesso de prazo. 2.
Em que pese a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a fundamentação apresentada pela autoridade coatora, não vislumbro que a soltura do paciente venha a causar embaraços na ordem pública, na instrução criminal e na aplicação da lei penal, restando, ausente, pois, o periculum libertatis.
Vislumbra-se que o mesmo possui residência fixa, curso superior (advogado) e não detém antecedentes criminais, isto somado ao fato de que os crimes supostamente cometidos não foram perpetrados mediante violência e grave ameaça a pessoa revelam a regra geral do nosso sistema penal-constitucional, que é a liberdade. 3.
Assim, se revelam suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP no caso em tela, a serem estabelecidas pelo Juízo, excetuando-se a fiança.
4. Concedida a ordem nesse ponto, prejudicada a análise de excesso de prazo. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. MAIORIA DE VOTOS, VENCIDA A RELATORA, DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. (TJ-PA - HC: 08086016820188140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/01/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 30/01/2019)

Assim, a segregação social se mostra desnecessária para o acautelamento do feito criminal e, sobretudo da ordem pública, sendo prescindível sua decretação que, como amplamente sabido, não é a regra do processo penal.

Destarte, ao menos pelo que consta dos autos, penso que a melhor solução ao caso, no momento, é manter a decisão “a quo” que substituiu a prisão cautelar, contudo impôs medidas diversas daquela ao agente criminoso, ora recorrido, prevista no artigo 319 do CP.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 18/09/2024